Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-52.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Apelação cível. Isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988. Verbas com natureza remuneratória e com fato gerador anterior à manifestação da moléstia grave. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de isenção de Imposto de Renda e restituição de indébito sobre valores recebidos via precatório, relativos à Gratificação de Condição Especial de Trabalho. O autor, coronel reformado da PMDF, portador de neoplasia maligna, sustenta que a isenção deve alcançar as verbas pagas em 2023, embora referentes à década de 1990.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física, prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, restringe-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ou se também alcança verbas de natureza remuneratória devidas por força de serviço desempenhado quando o servidor se encontrava em atividade.
III. Razões de decidir
3. A norma que dispõe sobre isenção tributária deve ser interpretada de forma restritiva, conforme o art. 111, II, do CTN.
4. A isenção prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 aplica-se apenas aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, não alcançando rendimentos oriundos do exercício da atividade laboral, ainda que pagos posteriormente por meio de precatório. Interpretação que se coaduna com a orientação jurisprudencial emanada do Tema 1.037/STJ.
5. A existência da moléstia grave após o fato gerador não autoriza a extensão da isenção às verbas remuneratórias, pois a interpretação ampliativa é vedada pelo princípio da legalidade tributária.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, II; CTN, arts. 43, I e II, e 111, II; Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.025/DF; STJ, REsp 1.836.091/PI, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 24.06.2020; Súmula no 627/STJ.